Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PESSOA NATURAL E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO DE PATRIMÔNIO. RESIDÊNCIA E SEDE DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. DILIGÊNCIA AVALIAÇÃO E PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte executada não se trata de microempresa e sim empresário individual, conforme consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Nessa hipótese, não há distinção patrimonial entre a pessoa natural devedora e o empresário individual, sendo que este último responde solidária e ilimitadamente com seu patrimônio, tendo em vista a inexistência de separação patrimonial.
2. Aplica-se o entendimento firmado pela a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.114.767/SP (Tema 287), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser possível penhora do bem de propriedade do executado onde funciona a sede da empresa individual, que não se encontra albergado pela regra de impenhorabilidade absoluta, diante da confusão patrimonial, desde que preserve apenas os bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social.
3. Havendo coincidência da sede da atividade empresária com o endereço de residência do devedor, é possível a expedição de mandado para que o oficial de justiça diligencie em localizar bens passíveis de penhora, desde que não comprometa a continuidade de suas atividades.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.